Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728411-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NAILMAR RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). 1. A matéria concernente ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária tem entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (paradigma RE 870.947/SE) no sentido da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição. 2. Nos termos da firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a “garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado teria afastado a aplicação do precedente vinculante RE 730.462 (Tema 733) sem apresentar fundamentação, deixando de enfrentar o argumento central defendido pelo insurgente acerca da ocorrência da preclusão e da coisa julgada; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido teria ignorado a distinção realizada no Tema 905 do STJ, que teria preservado a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual deve ser restabelecida a TR como índice, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao Terma 733 do STF. Ressalta que a superveniência de decisões de controle concentrado de constitucionalidade não autorizaria a desconstituição de decisões preclusas; c) artigos 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, ambos do CPC, afirmando não ser possível a rescisão da coisa julgada com efeitos retroativos por mera petição apresentada em cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para tanto. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e do STF, e requer o sobrestamento do feito até que seja decidido o Tema 1.169 do STJ, no qual se decidirá sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença condenatória proferida em demanda coletiva. Pede, também, o sobrestamento do feito até que seja decidido o Tema 1.170 STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico quanto ao recurso especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do CPC, e nos invocados dissídios interpretativos, bem como em relação ao recurso extraordinário fundamentado na alegada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o acórdão combatido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, nesse aspecto. O recurso especial, por seu turno, no que se refere à indicada transgressão ao artigo 489, §1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil não merece ser admitido, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.321.499/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do feito até que seja decidido o Tema 1.169 do STJ, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.169/STJ não guarda correspondência com o presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028